Tribunal: TJES
Processo: 5005204-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005204-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RANDER DE MENEZES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005204-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RANDER DE MENEZES
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR
: Des. Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RANDER DE MENEZES
, ao qual é imputado o delito de tentativa de homicídio qualificado, em concurso de pessoas (art. 121, § 2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II e art. 29, todos do CP).

Sustenta o paciente que estão ausentes os requisitos dispostos no artigo 312, do CPP, bem como que sempre esteve à disposição da Justiça e que praticou o ilícito em legítima defesa.

Aduz, ainda, possuir condições pessoais favoráveis, de modo que faz jus a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Pedido liminar indeferido (id. 2778690).

Informações (id. 2858191) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2901247), pela denegação da ordem.

É o que tenho a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória-ES, 20 de julho de 2022

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005204-72.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RANDER DE MENEZES
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Sustenta o paciente que estão ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, bem como que sempre esteve à disposição da Justiça e que praticou o ilícito em legítima defesa, além de possuir condições pessoais favoráveis, de modo que faz jus à revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Quanto ao fundamento de excludente de ilicitude, em razão da legítima defesa suscitado pelo impetrante, já foi ressaltado na decisão de indeferimento da liminar (id. 2778690) que se trata de matéria que deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, durante a instrução processual, de modo que refoge ao exame pela via estreita deste
writ
.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 1. Não são pertinentes, na fase inicial da persecução e no bojo de habeas corpus, as ponderações de que o réu teria agido em legítima defesa, na medida em que, para tanto, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante nos autos, o que é vedado na presente via. [...] (AgRg no HC n. 744.823/RS, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe de 21/6/2022).

Cumpre destacar, ainda, que por não admitir dilação probatória o
habeas corpus
é um remédio constitucional que exige prova pré-constituída do suposto direito violado, sendo ônus do paciente demonstrar a verossimilhança de suas alegações, senão vejamos:

[...] 4. Ademais, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no HC n. 744.916/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe de 24.6.2022).

Quando da análise do pedido liminar, foi observado que o impetrante não havia acostado aos autos o ato coator ora objurgado, juntando tão somente documentos pessoais do paciente, da filha deste, certidão de antecedentes criminais e laudos médicos (ids. 2768627 a 2768802), de modo que não havia como analisar a alegação de ausência do preenchimento dos requisitos da segregação cautelar alegada.

Ocorre que ao prestar informações a magistrada supriu referida deficiência (id. 2858195), de modo que é possível constatar que a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que configura o
periculum libertatis
, vejamos:

[...] Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, aflorando das provas já produzidas que a vítima continua sendo ameaçada de morte pelos acusados, o que evidencia o risco da ordem pública ser novamente abalada.

Outrossim, os réus se encontram foragidos desde o suposto cometimento do ilícito, fazendo-se necessário o deferimento da medida cautelar para garantir a aplicação da lei penal. [...]

Ademais, é possível depreender das declarações da vítima na seara inquisitorial (id. 2858193), ao menos numa primeira análise, indícios de que o paciente estava cogitando praticar o delito, pois dias antes dos fatos ele entrou em contato com o ofendido pelo aplicativo "Orkut" e o convidou para visitá-lo na cidade de São Mateus, oportunidade em que, juntamente com um comparsa, veio a agredi-lo, fazendo uso de uma arma de fogo e de uma faca, além de ter continuado a ameaçá-lo de morte, o que demonstra a necessidade de manter a segregação também para evitar a reiteração delitiva contra a mesma vítima (
periculum libertatis
).

Diante disso, possível constatar a existência de indícios suficientes de materialidade e de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a presença de fundamento para o decreto da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, pois há indícios de que o paciente atraiu a vítima, que residia em outra cidade para, em conluio com outra pessoa e de inopino, tentar tirar sua vida, com o uso de arma de fogo e arma branca.

Ressalta-se, que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

[...] X – [...] De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas coibir a disseminação da doença no estabelecimento prisional". [...] (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

[...] VI - Ademais, esta Corte já afirmou que "em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar (HC n. 289.373/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe de 5/6/2014). Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 73.206/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 26/9/2016).

Assim, em situações como a ora analisada, em que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
(
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021 - grifo nosso).

Por fim, já está assente na jurisprudência que "
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
" (AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 121, § 2º, INC. IV C/C ART. 14, INC. II E ART. 29, TODOS DO CP) - LEGÍTIMA DEFESA - ANÁLISE INCABÍVEL POR
HABEAS CORPUS
- AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA - ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excludente da ilicitude em razão da legítima defesa se trata de matéria que deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, durante a instrução processual, de modo que refoge ao exame pela via estreita deste
writ
.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos da segregação cautelar, vez que na decisão que manteve a prisão cautelar se mostram presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
, este demonstrado pelo magistrado
a quo
que apontou a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva e pela gravidade em concreto da conduta.

3. Prevalece na hipótese, o princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Precedentes do STJ.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. Precedentes jurisprudenciais.

5.
Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 3 de agosto de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.